Tribunal: TJMT
Processo: 1002311-03.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002311-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CAROLINE DE VARGAS TOMELERO - CPF: 002.840.810-19 (PROCURADOR), ANA GRAZIELLE GOMES LIMA DE MENEZES - CPF: 029.484.553-40 (PROCURADOR), INDUSTRIA DE LATICINIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA - CNPJ: 03.374.223/0001-07 (AGRAVADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – COMPETÊNCIA E FORMA DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há que se falar em nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, vez que se trata de decisão proferida em caráter de cognição sumária, que exige análise mais sucinta da pretensão autoral, a qual é submetida a confirmação ou revogação, após a ocorrência do contraditório e ampla defesa.

2- É vedado aos Tribunais de Justiça, bem como aos Tribunais Superiores, apreciar matéria que não submetida à análise do Juízo
a quo

e o Recorrente também não opôs recurso de embargos de declaração, objetivando que o Magistrado se pronunciasse expressamente acerca dos artigos ora invocados, impedindo a análise da pretensão,
sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002311-03.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):
INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital que, nos autos, do Mandado de Segurança n. 1000294- 65.2019.8.11.0041, impetrado pela
Indústria de Laticínios Marajoara do Norte Ltda
., concedeu a liminar, para suspender os efeitos da decisão administrativa proferida no Recurso Voluntário nº 5244126/2017, bem como, a exigibilidade dos créditos tributários impugnados no referido recurso administrativo.

O Agravante sustenta, em síntese, que, há nulidade da decisão por ausência de fundamentação, uma vez que, o Juiz
a quo
não explicitou os motivos de fato e de direito que a embasaram.

Na sequência, argumenta que, não há probabilidade do direito alegado, isso porque o RICMS/MT/2014, aprovado pelo Decreto Estadual n°2.212/2014 estabeleceu em seu art. 971 §1°, §7°,
caput
do art. 978 e art. 980, §9°,
i,
§ 20, que o Conselho de Contribuintes Pleno do Estado de Mato Grosso desempenhará as suas atribuições de julgamento de forma monocrática, bem como exercerá mediante deliberação colegiada por meio de turmas rotativas ou mediante deliberação do Pleno do Conselho de Contribuintes do Estado do Mato Grosso.

Dessa forma, afirma que, as competências para julgamento de Recursos Voluntários estão dispostas conforme o valor de alçada da exigência tributária. Assim, será distribuído para julgamento no Conselho (2° Instância Administrativa) de forma monocrática, o lançamento instrumentado por Notificação/Auto de Infração em que a exigência tributária seja maior de 10.000 UPFMT ou se for Outros Instrumentos (RICMS/MT, art. 1026) que seja maior ue 30.000 UPFMT (RICMS/MT art. 1031 §6°, II), ambas devem ser menor que 200.000 UPFMT, conforme previsto no art. 971, §1°, §7° e art. 980, §9°, I do RICMS/MT, c/c art. 36 e art. 53 da Lei Estadual n°8.797/2008 e quando a exigência tributária objeto do Recurso Voluntário for acima de 200.000 UPFMT, as decisões são proferidas de forma colegiada por Turmas Rotativas, compostas por três membros conselheiros cada, conforme previsto no art. 978 do RICMS/MT c/c art. 36, 40 e 53 da Lei Estadual 8797/2008.

Reforça, ademais, que, a decisão administrativa questionada por meio do
writ
, foi proferida de modo a observar os requisitos mínimos, previstos no artigo 1.029, § 7º do RICMS.

Acrescenta, ainda, que, há risco para Administração Pública, pois além da sobrecarga do Poder Judiciário, a Administração também é onerada, gastando recursos públicos com a defesa do Estado e, em casos mais graves, com condenações injustas não revistas pelas instâncias revisionais.

Por essas razões, pugna pela concessão da medida liminar recursal, para que seja concedido o efeito suspensivo. No mérito, seja conhecido e provido o presente recurso para reforma da decisão proferida em primeira instancia.

A liminar foi indeferida (Id. 6761494).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 8277070, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 29757471).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital que, nos autos, do Mandado de Segurança n. 1000294- 65.2019.8.11.0041, impetrado pela
Indústria de Laticínios Marajoara do Norte Ltda
., concedeu a liminar, para suspender os efeitos da decisão administrativa proferida no Recurso Voluntário nº 5244126/2017, bem como, a exigibilidade dos créditos tributários impugnados no referido recurso administrativo.

Consta dos autos que, a Agravada impetrou o mandado de segurança retro mencionado, sustentando, em breve síntese, que apresentou recurso administrativo voluntário ao Conselho de Contribuintes do Estado, contudo, o Nobre relator proferiu decisão de forma monocrática, violando normas do RICMS -MT e afrontando o princípio da Colegialidade.

Alega que o Relator deixou de observar requisitos de validade mínimos da decisão administrativa, violando o disposto no § 8°, do artigo 1.031, combinado com o § 7° do artigo 1.029 do RICMS, além de violar o princípio da fundamentação.

Por entender pela existência dos requisitos autorizadores, requereu a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão administrativa proferida pelo Relator no Recurso Voluntário número 5244126/2017, interposto no Conselho de Contribuintes do Estado de Mato Grosso e, por corolário, manter suspensa a exigibilidade dos créditos tributários impugnados nesse Recurso Voluntário.

A liminar foi deferida pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

(...) em sua peça inaugural a impetrante afirmou que impugnou administrativamente contra vários Termos de Apreensão de Depósito, lavrados em seu desfavor. Dessa impugnação adveio decisão de primeiro grau administrativa contrária. Contra referida decisão, a impetrante interpôs Recurso Voluntário ao Conselho de Contribuintes de MT na forma dos artigos 1031 e seguintes do Regulamento do ICMS do Estado/MT. A decisão de segunda instância administrativa novamente foi desfavorável à impetrante. No presente writ, a impetrante alegou violação ao seu direito líquido e certo sob a égide que no julgamento do aludido recurso administrativo não foram observados requisitos legais e normas constitucionais, inerentes às disposições dos artigos 1029 e 1031 do Regulamento do ICMS do Estado/MT, artigos 93, IX da CF e 489 do CPC. Acrescentou ainda a ocorrência de ofensa ao princípio da colegialidade das decisões proferidas pelo Conselho de Contribuintes Pleno do Estado/MT (...). A Lei nº 12.016/2009 dispõe ainda em seu art. 7º inciso, III, os requisitos necessários para a concessão de medida liminar. No caso em exame, os relevantes motivos e razões apresentados na impetração, demonstram plausibilidade na alegação de irregularidades ocorridas no julgamento administrativo do Recurso Voluntário nº 5244126/2017 (fumus boni iuris). Por outro lado, a permanência do lançamento de crédito tributário no sistema de conta corrente fiscal do impetrado, poderá culminar na apreensão de mercadorias em trânsito e eventualmente causar prejuízos à atividade comercial da impetrante (periculum in mora). Ressalto ainda que o deferimento da medida liminar não produzirá periculum in mora inverso ao impetrado, pois, trata-se apenas de suspensão do crédito tributário, o que poderá ser objeto de revisão e eventual reversão por ocasião do julgamento deste mandamus. Nestas condições, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR pleiteado pelo impetrante e determino à autoridade coatora que suspenda os efeitos da decisão administrativa proferida no Recurso Voluntário nº 5244126/2017, bem como, suspender a exigibilidade dos créditos tributários impugnados no referido recurso administrativo, até o julgamento do mérito deste mandado de segurança (...)

A referida decisão ensejou a interposição do presente recurso, oportunidade em que, indeferi o efeito suspensivo.

Inicialmente, quanto a preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de manifestação, não assiste razão ao Recorrente, uma vez
que se trata de decisão em caráter de cognição sumária, que exige uma análise mais sucinta da pretensão autoral, a qual é submetida a confirmação ou revogação após a ocorrência do contraditório e ampla defesa.

No tocante ao mérito, o Magistrado de Primeiro Grau não enfrentou as alegações referente à competência ou forma do julgamento do Recurso Voluntário pela SEFAZ e o Recorrente também não opôs recurso de embargos de declaração, objetivando que o Magistrado se pronunciasse expressamente acerca dos artigos ora invocados, o que impede este Sodalício de se manifestar, em razão da violação ao principio do duplo grau de jurisdição, caracterizando verdade supressão de instância.

Como é cediço, é defeso aos Tribunais apreciarem teses que não foram abarcadas nas instâncias ordinárias sob pena de supressão de instância. Com relação a este tema, confira-se o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA ORIGEM. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO QUE NÃO SE REFERE ÁREA QUE SE BUSCA A REITEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. JUNTADE DE DOCUMENTOS NOVOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÕES NÃO SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO “A QUO” SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
4.
É vedada a análise em sede recursal, acerca de questão não tratada pelo Juízo “quo”, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
.
(...) (N.U 1012652-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 19/12/2019). (Destaquei)

Assim, entendo que os argumentos deduzidos neste agravo interno não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Portanto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, confirmando a liminar proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020